Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-79.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036002-79.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 055.356.321-12 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PERDA E DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDIVÍDUO PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL – PRISÃO EFETUADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Supremo se firmou há muito no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.

Não existindo demonstração satisfatoriamente da responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça, deve ser mantida a sentença objurgada que julgou improcedente o pleito de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO recorre inominadamente (Id 151242371) da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes seus pleitos contra o ESTADO DE MATO GROSSO, afirmando inexistir danos morais a serem ressarcidos em razão de suposta prisão ilegal.

Diz que está provada a ilegalidade de sua prisão cautelar, tendo em vista que após a instrução processual sobreveio sentença no Processo 27736-20.2019.8.11.0041 da 3ª. Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde elementos de prova indicaram que não houve qualquer envolvimento de sua parte nos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis em tese narrados nas investigações.

Pede o provimento do recurso para julgar procedente os pleitos de danos morais.

O ESTADO DE MATO GROSSO foi intimado para contrarrazões (Id 151242372) e deixou transcorrer in albis seu prazo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença objurgada (Id 151242370) possui o seguinte teor:

[...]

Vistos, etc.

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a condenação no valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) em danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se ao julgamento.

DECIDO.

Alega aparte autora que no dia 17 de Julho de 2019, foi preso em

suposto flagrante delito, no mesmo dia ocorreu a audiência de custódia, ocasião em que o douto juízo, segundo o requerente,

equivocadamente converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender

pela necessidade da “garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”, segundo o requerente, deixando de levar em consideração a negativa de autoria dos delitos supostamente praticados, na ausência de qualquer prova do delito imputado ou indício de sua autoria.

Contudo, irresignado com a decisão o autor interpôs Habeas Corpus ao Tribunal de Justiça, no qual foi denegado o pedido de liminar.

Alega que antes do julgamento do mérito do Habeas Corpus restou provada a inocência, eis que os elementos probatórios obtidos no curso das investigações feitos pela Polícia Judiciária Civil indicam que não houve qualquer envolvimento com o crime de latrocínio.

Assevera que

a decisão que revogou a prisão preventiva e determinou a expedição do alvará de soltura, foi baseada no pedido do delegado responsável pela investigação do caso, o qual afirmou que não havia elementos de provas que apontavam o envolvimento no delito e pugnou pela revogação da prisão preventiva

Por este motivo, pugna indenização por danos morais.

A Constituição Federal/1988 estabeleceu expressamente a possibilidade da reparação do dano moral, conforme descreve o artigo 5º, incisos V e X, vejamos:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

E ainda incluiu a responsabilidade objetiva do Estado, conforme dispõe o seu artigo 37, §6º da CF/88: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No caso o requerente aponta que ficou " preso injustamente por 20 (vinte) dias, a parte Autora deixou a prisão, porém, até hoje carrega consigo as marcas da injustiça suportada, pois além da segregação da sua liberdade, teve seu rosto exposto e sua reputação maculada nos canais televisivos. Como se não bastasse, vários jornais apontaram o nome da parte Autora como participante do crime de latrocínio, trazendo mancha que não pode ser apagada a sua imagem"

Cumpre destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo à parte autuada produzir prova contrária para desconstituir a presunção, mediante demonstração inequívoca de vício.

Ademais, sabe-se que o reconhecimento da responsabilidade do Estado decorrente de prisão supostamente ilegal depende da comprovação de que aquela foi decorrente de um ato ilegal ou arbitrário, ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público, não sendo suficiente apenas a alegação absolvição do réu por ausência de provas.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA NO CURSO DE REGULAR PROCESSO CRIMINAL. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO JÚRI POPULAR. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL REGULAR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que o processo criminal e a prisão aos quais foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental não provido. (STF, AI 803831 AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 19 de março de 2013, processo eletrônico DJe-091 divulg 15-05-2013 public 16-05-2013)

Com isso, registra que a regra do art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico, como este caso de prisão em flagrante.

Da análise das provas aos autos, constata-se não restar demonstrado que os agentes públicos tivessem praticado de forma irregular ou que tenha deixado de adotar as cautelas necessárias no âmbito da investigação, tanto que a autoridade policial tão logo colheu elementos que permitiram o esclarecimento total dos fatos atuou inclusive para colocar o suspeito em liberdade.

Destarte, admitindo a possibilidade de indenização como no caso em tela, estar-se-ia coibindo a atuação estatal na repressão contra o crime, utilizando-se de todas as medidas disponíveis, sendo na esfera administrativa ou judicial. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade nos procedimentos adotados pela autoridade policial ou judicial, mormente porque a decretação e manutenção de custódia fazem parte do seu convencimento diante das provas e circunstâncias fáticas que se apresentam no inquérito ou processo, apenas cabendo discussão, nesta seara, quanto aos pressupostos extrínsecos dos atos.

Logo, não há se falar em atuação estatal praticada com abuso de autoridade ou excesso de força que não aquela necessária ao cumprimento da atividade policial, no estrito cumprimento do seu dever legal, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil. A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS. LEGALIDADE. PRISÃO. DIVULGAÇÃO. MÍDIA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva por decisão judicial fundamentada e a absolvição posterior, por si sós, não autorizam o reconhecimento do dever estatal em compensar o cidadão por alegado dano moral ou material. Precedentes. 2. A ausência de elementos probatórios de que os procedimentos policiais tenham se dado de modo ilegal, com abuso ou desvio de poder, impedem a condenação do Estado ao pagamento de indenização moral ou material. 3. Supostos danos morais decorrentes da vinculação da notícia de prisão do apelante por canal de mídia privada não são de responsabilidade da administração pública, que não contribuiu para a sua produção. 4. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Classe do Processo: 07010301320178070018 - (0701030-13.2017.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1114411. Data de Julgamento: 01/08/2018. Órgão Julgador: 7ª Turma Cível Relator: GISLENE PINHEIRO)

Sem a configuração dos requisitos próprios ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado não há que se falar em ato indenizável.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.

Ana Luize de Azevedo Santullo

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se

Intimem-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito

[...]

Com se observa dos fatos narrados na exordial, o dano moral pretendido tem por fundamento ter sido preso o recorrente injustamente por 20 (vinte) dias, ou seja, a prisão teria sido ilegal e ele até hoje carregaria consigo as marcas da injustiça suportada, pois além da segregação da sua liberdade, teve seu rosto exposto e sua reputação maculada nos canais televisivos.

Analisando com a percuciência necessária os autos e as provas nele carreadas, observo que a prisão do recorrente se deu em forma inicial de flagrante, sendo posteriormente o flagrante convertido em prisão preventiva por decisão judicial que entendeu ser necessária a segregação pela necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Houve habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso contra a decisão que decretou a prisão preventiva, onde o pedido de liminar foi negado, e antes do julgamento do writ, a própria autoridade policial fez pedido ao juízo prolator do decreto segregatório cautelar para a soltura do recorrente.

Lendo a decisão que liberou o recorrente da prisão preventiva (Id 151242362) bem se verifica que o magistrado Waldymir Perri a revogou anotando que:

“não há, por ora, elementos de informação que denotem a participação de MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO no crime de latrocínio em destaque, se esvaem os motivos ensejadores de sua prisão preventiva, tornando, dessa maneira, imperiosa a revogação da segregação cautelar, conforme bem preconizou o representante do Ministério Público, na sua cota ministerial”.

Com se pode observar, o caso concreto em julgamento decorre de ato jurisdicional devidamente praticado e fundamentado, ou seja, a prisão preventiva, sendo certo que a jurisprudência da Corte Supremo se firmou há muito no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos judiciais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.

Relembre-se no ponto e na parte que interessa o paradigma do Recurso Extraordinário 505.393/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 5/10/2007:

“(...) a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição (...) O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça”.

Portanto, para ter guarida a pretensão indenizatória no presente julgamento, mister se fazia demonstrar satisfatoriamente a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça. E isso efetivamente não aconteceu, tanto é que logo que o juízo prolator da decisão teve novas evidências de prova tratou de reanalisar a prisão preventiva e colocar o recorrente em liberdade.

Desse modo, é certo que o Juizado Especial da Fazenda Pública concluiu acertadamente, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do ESTADO DE MATO GROSSO, haja vista que o processo criminal e a prisão a que foi submetido o ora recorrente foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior revogação do decreto segregatório cautelar pelo magistrado da 3ª. Vara Criminal.

Por fim, defiro a gratuidade de justiça pedida no recurso inominado, uma vez que entendo amoldada as hipóteses legais de hipossuficiência.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023